Tribunal: TJES
Processo: 0004329-92.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mensalidades
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004329-92.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: VANESSA GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA, DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO E FREQUÊNCIA NAS AULAS COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO VALOR DAS MENSALIDADES. ALUNA QUE PERDEU O BENEFÍCIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO CUJO SERVIÇO NÃO FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA ALUNA
.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA OBJURGADA NECESSÁRIA.
RECURSO PROVIDO.

1)
Sendo indubitável que a instituição de ensino disponibilizou o serviço educacional no segundo semestre de 2012 e que a aluna efetivamente frequentou o curso de Psicologia durante todo aquele período, revela-se legitima a cobrança do valor de toda a mensalidade daquele semestre letivo, inexistindo cobrança de mensalidade referente ao ano de 2014, o que enseja a necessidade de reforma da sentença objurgada, para acolher integralmente a pretensão autoral.

2
)
Além das mensalidades de setembro a dezembro de 2012, que já passaram a ser cobradas da apelada em sua integralidade, houve a necessidade de realizar a cobrança de 50% (cinquenta por cento) das mensalidades dos meses de julho e agosto de 2012, na medida em que a recorrida somente havia pago os 50% (cinquenta por cento) que não eram acobertados pelo benefício do FIES posteriormente cancelado, entretanto apenas houve o lançamento contábil-financeiro desta dívida na ficha financeira da apelada em julho de 2014, o que infelizmente induziu o magistrado
a quo
a equívoco no momento em que apreciou esta demanda.

3
)
Recurso provido para reformar em parte a sentença objurgada, no escopo de julgar integralmente procedente a pretensão autoral de cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Sociedade Educacional do Espírito Santo – Unidade Vila Velha – Ensino Superior (SEDES/UVV-ES)
contra a r. sentença (fls. 117/118v) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES, que, nos autos da
ação
de cobrança
proposta pela pessoa jurídica recorrente em desfavor de
Vanessa Gomes Ferreira
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a requerida ao pagamento das parcelas vencidas no período de setembro a dezembro da semestralidade de 2012/2, com incidência de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre cada parcela, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito ao recebimento da parcela de FIES não aditado lançado com data de 10/07/2014.

Depreende-se do caderno processual que a instituição de ensino recorrente e a apelada entabularam contrato de prestação dos serviços educacionais do curso de graduação em Psicologia, mediante preço semestral dividido em 06 (seis) mensalidades, serviço este que foi disponibilizado pela pessoa jurídica apelante e efetivamente utilizado pela recorrida, consoante se depreende do seu histórico escolar.

Ocorre que, em virtude de a apelada ter perdido o benefício do financiamento estudantil (FIES), deixou de efetuar o pagamento integral das mensalidades escolares dos meses de setembro a dezembro da semestralidade de 2012/2, cada qual no valor histórico de R$ 620,72 (seiscentos e vinte reais e setenta e dois centavos), e a parcela lançada no sistema financeiro da faculdade de julho de 2014, no valor de R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove) reais, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades de julho a agosto de 2012, uma vez que a apelada somente havia pago os 50% (cinquenta por cento) restantes daqueles meses, totalizando a quantia de R$ 4.541,43 (quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), o que é o objeto de cobrança desta demanda.

Após a apresentação de contestação e réplica, o magistrado
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide acolhendo parcialmente a pretensão autoral, exclusivamente para afastar o direito ao recebimento da parcela de FIES não aditado lançado na ficha financeira da apelada em 10/07/2014, sob o fundamento que não houve a comprovação de que esta usufruiu dos serviços prestados pela instituição de ensino no segundo semestre do ano de 2014, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela pessoa jurídica autora, no qual alega, em apertada síntese, que não haveria que falar em ausência de comprovação da contraprestação referente ao período de 2014, pois não é esse o período que se cobra na presente demanda, e sim todo o segundo semestre de 2012.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é válida a cobrança da instituição de ensino autora da parcela lançada na ficha financeira da requerida apelada somente em julho de 2014, mas que teria relação com dívida originada nos meses de julho e agosto de 2012, o que não comporta maiores dificuldades, por ser
evidente o equívoco na premissa adotada pelo juízo
a quo
para
chegar a conclusão pela improcedência de
sta parcela da pretensão autoral, acarretando a necessidade de sua reforma neste ponto
.

Ao contrário do asseverado na sentença objurgada, a instituição de ensino apelante jamais pretendeu cobrar valores de mensalidades escolares não quitadas referente a período diverso do segundo semestre do ano de 2012, último período em que a apelada frequentou o curso superior de graduação em Psicologia, exatamente, por isso, não haverá comprovação que esta frequentou aulas disponibilizadas no segundo semestre de 2014.

O juízo
a quo
incorreu neste equívoco porque uma das parcelas cobradas pela instituição de ensino recorrente nesta demanda somente foi lançada na ficha financeira da apelada em julho de 2014, mas isto decorreu exclusivamente do fato desta dívida ter sido gerada pela recorrida não ter renovado seu benefício de financiamento estudantil (FIES) para o segundo semestre de 2012, o qual garantia o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de sua mensalidade, de modo que se fez necessário cobrar a outra metade restante das mensalidades de julho e agosto de 2012, as quais tinham sido quitadas somente em 50% (cinquenta por cento) pela apelada, enquanto em relação aos demais meses do semestre de 2012/2 não houve o adimplemento de nenhum valor das mensalidades.

O caderno processual é suficientemente claro em demonstrar que a recorrida aderiu o benefício do FIES em 2012/1, com percentual de 50% (cinquenta por cento) de financiamento de suas mensalidades, entretanto apresentou baixo rendimento escolar no referido período, fato impeditivo para a concessão do financiamento (art. 23 da Portaria nº 15/2011), salvo se interpusesse o recurso administrativo adequado (art. 23, § 1º, da Portaria nº 15/2011), o que não foi feito oportunamente e, por consectário, resultou no cancelamento daquela benesse, de modo que as mensalidades de julho a dezembro do segundo semestre de 2012 passaram a ser de total responsabilidade da recorrida em seu valor integral.

Assim, além das mensalidades de setembro a dezembro de 2012, que já passaram a ser cobradas da apelada em sua integralidade, houve a necessidade de realizar a cobrança de 50% (cinquenta por cento) das mensalidades dos meses de julho e agosto de 2012, na medida em que a recorrida somente havia pago os 50% (cinquenta por cento) que não eram acobertados pelo benefício do FIES posteriormente cancelado, entretanto apenas houve o lançamento contábil-financeiro desta dívida na ficha financeira da apelada em julho de 2014, o que infelizmente induziu o magistrado
a quo
a equívoco no momento em que apreciou esta demanda.

Em outras palavras, é indubitável que a instituição de ensino autora apelante disponibilizou o serviço educacional no segundo semestre de 2012 e que a requerida apelada efetivamente frequentou o curso de Psicologia durante todo aquele período, o que legitima a cobrança do valor de toda a mensalidade daquele semestre letivo, inexistindo cobrança de mensalidade referente ao ano de 2014,
o que enseja a necessidade de reforma da sentença objurgada, para acolher integralmente a pretensão autoral
.

É importante salientar que a apelada não nega a relação jurídica existente entre as partes e a dívida relacionada ao não pagamento das mensalidades escolares como ajustado no contrato de prestação de serviço educacional celebrado em relação ao segundo semestre de 2012, tendo apenas asseverado em contrarrazões que não poderia ser condenada ao pagamento de mensalidade referente ao ano de 2014, uma vez que não frequentou o curso de Psicologia neste período, o que, como visto, não é objeto de cobrança nesta demanda, tendo havido induvidosa confusão pelo juízo
a quo
na resolução da matéria.

Em hipóteses similares, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DO APELO. DIALETICIDADE PRESENTE. REJEIÇÃO DE AMBAS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO EVIDENCIADO. INFREQUÊNCIA ÀS AULAS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - (...).
IV - Ao celebrar contrato de prestação de serviços educacionais de ensino superior, o aluno contratante assume a obrigação de pagar as mensalidades do curso se não tiver realizado expressamente o cancelamento da avença, independentemente de sua frequência às aulas ministradas. V - Considerando que a parte ré não nega a prestação dos serviços pela instituição de ensino autora, tampouco produz prova a demonstrar o pagamento das mensalidades escolares que estão lhe sendo cobradas, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial.
VI - Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.048081-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL
– Interposição contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. Mensalidades escolares. Relação entre as partes devidamente comprovada. Apelante que deixou de efetuar pagamento das parcelas contratuais. Inexistência de requerimento formal de desistência do curso. Sentença mantida
. (TJSP; Apelação Cível 1071051-79.2022.8.26.0100; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2023; Data de Registro: 19/10/2023).

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
d
ar
provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e, com isso, julgar integralmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida apelada ao pagamento das parcelas vencidas no período de setembro a dezembro da semestralidade de 2012/2 e a parcela lançada na ficha financeira da recorrida em julho de 2014, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades de julho e agosto também do período de 2012/2, com incidência da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre cada parcela, devidamente corrigidos a partir dos respectivos vencimentos e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Como a sentença objurgada há havia reconhecido a sucumbência mínima da autora apelante, preservo a condenação da requerida apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais na forma efetuada pelo juízo a quo e mantenho a suspensão da exigibilidade deste crédito por estar a recorrida litigando amparada pela gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A proposta de provimento deste apelo obsta o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o eminente Relator.